Tribunal: TJES
Processo: 5026168-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026168-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENISE CARVALHO DELESPOSTE
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESVIO DE FUNÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REQUERIMENTO FORMULADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC E AO ART. 5º, LV, DA CF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026168-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
IRENISE CARVALHO DELESPOSTE

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESVIO DE FUNÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REQUERIMENTO FORMULADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC E AO ART. 5º, LV, DA CF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais por alegado desvio de função. Apresentada a contestação e devidamente replicada, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação do desvio funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia dos autos cinge-se em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se houve decisão surpresa; (iii) a validade da sentença proferida sem abertura de instrução probatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal deve ser resolvida, inicialmente, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que se refere ao direito à produção de provas.

4. No caso concreto, verifica-se que a parte autora, desde a petição inicial, requereu expressamente a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal, evidenciando a existência de controvérsia fática relevante acerca das atividades efetivamente desempenhadas e da configuração do alegado desvio de função.

5. Após a apresentação da contestação, a parte autora foi intimada exclusivamente para apresentação de réplica, nos termos da certidão de ID 16500587, limitando-se o ato à ciência da defesa e manifestação escrita. Não houve, contudo, qualquer intimação para especificação de provas, tampouco decisão saneadora indicando o julgamento antecipado da lide ou oportunizando às partes manifestação acerca da suficiência do conjunto probatório.

6. Ainda assim, o juízo de origem proferiu sentença com fundamento no art. 355, I, do CPC, entendendo desnecessária a produção de provas, e, ao final, julgou improcedente o pedido sob o argumento de ausência de comprovação do desvio de função .

7. Tal proceder configura cerceamento de defesa.

8. Isso porque não se pode, simultaneamente, indeferir a produção de provas e julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, sobretudo quando a parte manifestou interesse na instrução e não houve qualquer oportunidade processual para sua efetivação.

9. A matéria discutida nos autos – desvio de função – possui nítido conteúdo fático, exigindo, em regra, análise concreta das atividades desempenhadas pelo servidor, o que, frequentemente, demanda produção de prova oral, especialmente testemunhal.

10. Além disso, a ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do julgamento antecipado da lide configura violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, eis que a parte autora não foi previamente cientificada da intenção de julgamento antecipado, tampouco instada a se manifestar sobre a desnecessidade de produção probatória, o que
caracteriza decisão surpresa
.

11. Este Tribunal de Justiça do espírito Santo possui entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem oportunizar à parte a produção de provas requeridas, especialmente em hipóteses em que a improcedência decorre justamente da ausência de comprovação dos fatos alegados, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA . ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. DECISÃO SURPRESA . CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que fossem intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que gostariam de produzir. 2. É dever do Poder Judiciário sempre buscar a verdade quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente . 3. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015283820228080026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 17/07/2024)

12. Ressalte-se que, ainda que o rito dos Juizados Especiais seja orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade, tais diretrizes não autorizam a supressão das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

13. Dessa forma, resta configurado erro in procedendo, impondo-se a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória, com oportunização da produção de provas requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos para oportunizar às partes a produção probatória.

15.Diante do provimento do recurso, deixo de condenar as partes aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“Configura cerceamento de defesa e violação à vedação de decisão surpresa o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a suficiência das provas e sem oportunização da produção probatória requerida na inicial, especialmente quando a improcedência decorre da ausência de comprovação dos fatos alegados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

artigo 5º, inc. LIV e LV da Constituição Federal; artigos 9º e 10 do CPC; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015283820228080026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 17/07/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)